Tribunal: TJDFT
Processo: 0736131-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736131-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SERRANO GIUNCHETTI PIO DA COSTA AGRAVADO: YARLEI FERNANDES PROCOPIO, PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI, ARCH PORTAS E ESQUADRIAS COMERCIOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA, PREMIUM PORTAS E ESQUADRIAS LTDA, TIAGO ALVES DOS SANTOS, TIAGO DE QUEIROZ RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Conforme despacho de ID 75680657, a parte recorrente foi devidamente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a ausência de preparo mediante o recolhimento em dobro da quantia devida, nos exatos termos do que dispõe o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Em resposta, ID 75720544, a parte juntou o comprovante de pagamento do preparo, datado de 01 de Setembro de 2025, às 11:58:40. Contudo, da análise do referido documento, verifica-se que o recolhimento foi realizado de forma simples, e não em dobro, como expressamente determinado pela legislação e pela decisão precedente. O artigo 1.007, § 4o, do CPC é taxativo ao prever que, não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. O recolhimento a menor, ou de forma simples, nesta fase processual, equivale à própria ausência de recolhimento, não suprindo o requisito de admissibilidade recursal. Ademais, o § 5o do mesmo artigo veda a complementação do preparo quando o recolhimento é feito de forma insuficiente na hipótese do § 4o, o que impede a concessão de novo prazo para a correção do vício. Ante o exposto, em razão da inobservância da regra do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, decreto a deserção do presente recurso e, por conseguinte, dele não conheço. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator